Tribunal: STF
Processo: HC 221251
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. As particularidades da situação concreta e a inexistência de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 201.944-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022; HC nº 211.805-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2022; HC nº 212.539-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/6/2022; e HC nº 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2022.



    2. O encerramento da instrução criminal suplanta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Precedentes: HC nº 201.578-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/6/2021; e RHC nº 156.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe de 9/11/2018.



    3. In casu, o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 288 do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    5. O writ é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno desprovido.